Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA e CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da r. sentença exarada sob o ID 48900440, integrada pela sentença de ID 48900447, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores proposta por HELIO LOPES DA SILVA, representado por seu procurador constituído HEBERT LUIZ DA SILVA OTTONE, em desfavor das apelantes e da CONSTRUTORA DHARMA S/A, para: (i) decretar a rescisão do instrumento particular de promessa de compra e venda de ID no 52736749, referente à unidade 08 da QD 27 do loteamento Jardim América III – Águas Lindas/GO; e (ii) condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 20.020,91, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, e, também, de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A requerida CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) externou sua irresignação mediante a interposição do recurso de apelação acostado no ID 48900458, no qual pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que se encontra submetida a procedimento de recuperação judicial e perpassa dificuldades financeiras, encontrando-se sem disponibilidade de caixa e com patrimônio líquido insuficiente para efetuar o pagamento das custas e das despesas processuais. No mérito, sustenta que a r. sentença vergastada foi omissa, porquanto não identifica qual das rés foi condenada à restituição dos valores ao apelado, tampouco especifica se a condenação é solidária ou proporcional. Acrescenta que a cláusula penal contida no contrato firmado pelas partes prevê que a apelante possui o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo apelado, quantia que se mostra razoável diante dos parâmetros da jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que é cabível a reforma do r. decisum que previu a retenção de somente 10% (dez por cento) da quantia adimplida. Por fim, defende que a resolução do contrato se deu por iniciativa do promitente comprador, o que importa na incidência dos juros apenas a partir da data do trânsito em julgado, uma vez que não existe mora anterior, nos termos do Tema 1002 da Corte Cidadã. Com base nessas considerações, postula o deferimento da benesse da gratuidade da justiça e o conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de que: (i) seja especificado qual das requeridas foi condenada à restituição de valores ao apelado;(ii) seja assegurado o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo recorrido; e (iii) seja estabelecida a data do trânsito em julgado como termo inicial para incidência dos juros. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que se encontra submetida a procedimento de recuperação judicial e perpassa dificuldades financeiras, encontrando-se sem disponibilidade de caixa e com patrimônio líquido insuficiente para efetuar o pagamento das custas e das despesas processuais. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Tal entendimento se aplica, inclusive, nas hipóteses em que a pessoa jurídica se encontre em situação de recuperação judicial, haja vista que tal circunstância não faz presumir a situação de hipossuficiência. A propósito, trago à colação julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte perfilhando o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 O simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1383961, 07254059320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão gratuidade de justiça porquanto a apelante é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima que, a despeito de se encontrar em recuperação judicial, deixou de demonstrar que carece de recursos para fazer frente ao pagamento das custas e despesas do processo. Verifica-se que a recorrente, a fim de embasar o pedido de justiça gratuita, colacionou aos autos extrato bancário, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado e demonstrativos de mutação do patrimônio líquido datados de dezembro de 2022 (ID 48900459), além de cópia da sentença prolatada na Ação de Recuperação Judicial no 0712583-95.2019.8.07.0015 (ID 48900461). Não obstante os documentos referentes à demonstração provisória do resultado do período e à demonstração das mutações do patrimônio líquido apontem resultados negativos (ID 48900459 – págs. 10 e 11), tais documentos não são hábeis a demonstrar a incapacidade financeiro-econômica da recorrente para arcar com as custas e despesas neste momento processual, tendo em vista que há consignado nos balancetes patrimoniais um total passivo compatível com o total ativo (ID 48900459 – págs. 8 e 9). Além disso, em dezembro de 2022, o patrimônio líquido da empresa representava o montante aproximado de R$24.258.000,00 (vinte e quatro milhões duzentos e cinquenta e oito mil reais) (ID 48900459 – pág. 11), o que demonstra porte econômico que não condiz com a alegada impossibilidade de custear as despesas processuais. Insta ressaltar que a apelante alega situação financeira deficitária, mas se limita a juntar extratos e balancetes produzidos unilateralmente, encontrando-se em plena atividade. Inclusive, a partir da análise dos extratos bancários colacionados (ID 48900459), observa-se que a recorrente movimenta quantias vultuosas em sua conta bancária. A simples presença de dívidas e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Sobreleve-se que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo a qualquer atividade empresarial. Portanto, no caso em apreço, não obstante a agravante afirmar que se encontra em situação econômica deficitária, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto a documentação constante dos autos até o momento não demonstra que o pagamento das custas e despesas do processo comprometeriam suas atividades. Há que se considerar que a recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, de condições mais favoráveis para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Por conseguinte, determino a intimação da aludida apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo da apelação cível, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.